Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 4 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado.

2. O conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV.

4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento.